Tribunal: TJDFT
Processo: 0728977-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0728977-57.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO DE ATAIDE FERREIRA AGRAVADO: KILDARE FRANCO RICARTE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Marcelo de Ataide Ferreira em face da r. decisão (ID 28867597, fls. 105/107) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por Kildare Franco Ricarte, rejeitou a impugnação e majorou a multa por descumprimento para R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Alega o Agravante, em resumo, que o valor da multa é desproporcional e que o dispositivo da sentença não indica o que se tem por descumprimento da obrigação de não fazer imposta. Argumenta que os documentos que demonstram a suposta afronta aos termos da r. sentença são unilaterais e, assim, não servem de prova. Assevera que vem sendo alvo de perseguição por “ser gay”, fato que está lhe causando problemas de saúde, inclusive psiquiátricos. Requer antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada. É o relatório. Decido. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, ambos do CPC/15, o relator pode antecipar os efeitos da tutela recursal ou suspender a eficácia da decisão recorrida quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. No caso em análise é evidente a ausência do periculum in mora, uma vez que o d. Juízo a quo, de forma prudente, sujeitou a eficácia da decisão à preclusão (ID 28867597, fl. 106) Assim, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator